Tribunal: TJMT
Processo: 0011312-04.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011312-04.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), NAGASAWA & GIACOMETI LTDA - CNPJ: 36.911.279/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - CPF: 040.440.458-87 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ALTAIR GIACOMETI - CPF: 442.246.721-20 (EMBARGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (EMBARGANTE), ALTAIR GIACOMETI - CPF: 442.246.721-20 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - CPF: 040.440.458-87 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), NAGASAWA & GIACOMETI LTDA - CNPJ: 36.911.279/0001-02 (EMBARGANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADITÓRIO- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA.

O Embargante defende que o acordão é obscuro, omisso e contraditório e violou dispositivo de lei federal e julgados Tribunal Superior.

Afirma que: “não ocorreu a ausência de impulso oficial, ao contrário do justificado no v. Acórdão, uma vez que fundamentou o Magistrado a quo que parte Exequente requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias em id. 42795383 – pág. 40, sendo o pedido deferido na data de 17/01/2007 (id. 42795383 – pág. 42), sendo que foi certificado ao id. 42795383 – pág. 46, que na data de 30/06/2007 decorreu o prazo de suspensão do feito, passando a fluir desta o prazo de 03 (três) anos para contagem da prescrição intercorrente e, ainda, que se verificou que após o início da contagem do prazo prescricional houve um marco interruptivo em sua contagem, qual seja, o bloqueio frutífero (ainda que parcial) na conta do Executado Altair Giacometi na data de 11/04/2008 e, assim, o novo marco para a contagem da prescrição intercorrente passou a fluir da data de 11/04/2008. Logo, na data 11/04/2011 a ação executória foi abarcada pela prescrição intercorrente.”.

Discorre que não ocorreu a ausência de impulso oficial e que deve ser aplicado o entendimento de que “requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015)”, sob pena de acarretar violação aos artigos 4º, 921, 924, 485, II e III, todos do Código de Processo Civil e, ainda, aos artigos 189, 206, § 3º, VIII do Código Civil, bem como à Súmula 150 do C. STF”.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, sob pena de “o, sob pena de violar os artigos 4º, 921, 924, 485, II e III, todos do Código de Processo Civil e, ainda, aos artigos 189, 206, § 3º, VIII do Código Civil, bem como à Súmula 150 do C. STF e, assim, requerer a essa Egrégia Câmara se digne conhecer e dar provimento ao presente recurso de Embargos de Declaração, para que seja reformado o v. Acórdão, para manter a r. decretar a prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução, matéria de ordem pública.”.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O transcurso do prazo trienal, sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é razão para a decretação da prescrição intercorrente.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Conforme se vê do acordão foi realizado um resumo dos andamentos dos autos e verificou -se que, após o indeferimento do pedido de expedição de ofício a JUCEMAT, os autos permaneceram sem impulso oficial.

Desta feita, apliquei o entendimento de que o fato de haver o transcurso prazo, sem a prática de atos processuais,
por ausência de impulso oficial,
não é suficiente para decretação da prescrição intercorrente, por ausência de desídia.

Complementa o acordão:
“Nesse cenário, tendo em vista que o processo se desenvolve por impulso oficial e, no caso, não houve, ou seja, inexistia qualquer despacho/intimação pendente a ser cumprida pela apelante, nem mesmo intimação para dar andamento ao feito, decorre que a culpa se deu por falta de impulso oficial, não atribuível a apelante.”.

O precedente da minha Relatoria colacionado nos Embargos de Declaração não guarda semelhança com a situação fática destes autos; pois, lá, houve desatendimento de diligência; aqui, justamente foi a falta de impulso oficial.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023